Tribunal: CARF
Processo: 10855.720395/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720395/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.884 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte interposta em face do Despacho Decisório –
DRF/SOR no 0101/2011, em que foram apreciados o Pedido de Restituição e as Declarações de
Compensação abaixo discriminados, por intermédio dos quais o contribuinte, que apura os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720395/2011-24
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar seus débitos
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005.
Em decisão proferida pela DRF Sorocaba – SP em 25/02/2011 – fls. 40/42
(ciência em 30/03/2011), pela inexistência de saldo negativo de IRPJ no anocalendário de 2005
foi INDEFERIDO o PER 35360.97632.100211.1.6.027109 e, por ter sido utilizado pelo
contribuinte crédito já não reconhecido pela autoridade competente da RFB, foram consideradas
NÃO DECLARADAS as compensações efetuadas nas seguintes DCOMP:
19804.06339.260310.1.3.024110,
26408.00431.280410.1.3.022887,
35691.25597.310510.1.3.020193,
09986.66143.300610.1.3.020460,
08579.61827.280710.1.3.029610,
24394.48586.290710.1.3.020970 e
34916.62254.310810.1.3.022169.
Destaca o Despacho Decisório, com fundamento no art. 66 da IN 900/ 2008, a
impossibilidade de apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a decisão que
considerou não declaradas as compensações realizadas.
Em 11/04/2011 o contribuinte apresenta Recurso Administrativo (fls. 86-94) e, em
29/04/2011, interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 131-150) nos quais alega, em síntese:
Dos Fatos:
apurou saldo credor de IRPJ referente ao anocalendário de 2005, tendo pleiteado a
compensação deste com débitos relativos a tributos administrados pela RFB. Tal
compensação foi formalizada em diversas DCOMP, dentre as quais a que deu origem ao
processo administrativo no 19718.000054/200882, bem como aquelas relacionadas no
Despacho Decisório ora combatido;
no processo administrativo no 19718.000054/200882, a compensação pretendida foi
negada (Despacho de 21/11/2008) com o indevido argumento de que a recorrente teria
apurado equivocadamente seu resultado tributável do anocalendário de 2005.Contra
esse indeferimento foi apresentada manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente em 28/10/2010. Encontra-se pendente de julgamento no CARF recurso
voluntário contra essa decisão; quanto às compensações a que se refere o Despacho
Decisório guerreado, foram elas formalizadas no período de março a agosto de 2010,
mediante a utilização do saldo remanescente do crédito apontado no processo
administrativo no 19718.000054/200882;
Questão de ordem:
O julgador monocrático fundamentou no inciso XIV do §3o do art. 34 da IN RFB no
900/2008 seu entendimento de que a requerente não poderia ter enviado as DCOMP
utilizando direito creditório já analisado e indeferido, negando ainda, com fundamento
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

nos arts. 39 e 66, §8o do mesmo diploma normativo, a possibilidade de apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra aquela decisão.
A recorrente, então, em 11/04/2011, interpôs Recurso Administrativo para que fosse
reconsiderado o Despacho Decisório, aduzindo ser inaplicável ao caso em tela o inciso
XIV do §3o do art. 34 da IN RFB no 900/2008 e, por conseguinte, também os arts. 39 e
66, §8o, argumento ora trazido também na Manifestação de Inconformidade. Funda-se
esse entendimento na interpretação de que o inciso XIV do §3o do art. 34 da IN RFB no
900/2008, ao vedar a compensação de valor informado pelo sujeito passivo em
Declaração de Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda
Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na administrativa,
estabelece precisamente seu limite, que não alcançaria todo o crédito existente, mas
apenas o valor informado na declaração apresentada.
Segundo a requerente, se a intenção fosse mais ampla, conforme entendeu o julgador
monocrático, teria a norma trazido a palavra crédito no lugar de valor informado. De
acordo com essa interpretação, como no processo administrativo no
19718.000054/200882 a recorrente compensou somente uma parte do saldo credor de
2005, é unicamente em relação a esta parcela que estaria vedada nova compensação, o
que não atingiria as compensações objeto do Despacho Decisório, que dizem respeito
apenas ao saldo remanescente desse crédito.
Além disso, como a Manifestação de Inconformidade apresentada em relação à primeira
compensação não obsta a decadência do direito da recorrente de compensar o saldo
remanescente do crédito, se não fosse possível utilizar em compensação o saldo
remanescente do crédito, a demora na solução daquele litígio poderia implicar na
extinção da parcela remanescente de seu direito creditório. A lógica na vedação prevista
é impedir que o mesmo crédito seja reutilizado, o que faz sentido, já que quanto a esta
parcela não há que se falar em decadência enquanto pendente decisão final
administrativa. Assim, se forem denegadas as compensações em decisão final
administrativa, o crédito tributário constituído será exigível e, se forem homologadas, o
crédito estará extinto, sem que se tenha que falar em decadência do direito a compensar.
Da questão prejudicial:
Subsidiariamente, aduz a recorrente que, se de acordo com a decisão recorrida o
julgamento proferido no processo administrativo no 19718.000054/200882 impede a
utilização da parcela de crédito indicada nas compensações realizadas, fica evidente que
a decisão final no processo citado é prejudicial ao julgamento das DCOMP referidas no
Despacho Decisório DRF/SOR no 0101/2011, e, por essa razão, deve ser anulado, para
que outro seja proferido depois da decisão final.
Julga inadmissível a tese de que a recorrente deveria aguardar a decisão final naquele
processo para compensar o saldo remanescente do crédito, já que isto fatalmente levaria
à decadência de seu direito.
Do direito ao crédito:
Ainda em tese subsidiária, aduz a recorrente a existência do crédito utilizado nas
compensações formalizadas nas DCOMP referidas no Despacho Decisório DRF/SOR
no 0101/2011. Traz ao autos, para tentar demonstrar a legitimidade e exatidão do
alegado crédito para com a Fazenda Nacional, os mesmos argumentos utilizados no
processo administrativo no 19718.000054/200882, que aguarda julgamento pelo CARF.
Do pedido
Requer, preliminarmente, seja conhecido e provido o recurso administrativo interposto
em 11/04/2011, reconsiderando-se o Despacho Decisório DRF/SOR n° 0101/2011. Sem
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

prejuízo do apontado recurso, requer seja conhecida e provida a Manifestação de
Inconformidade para: (i) anular a decisão recorrida para que outra seja proferida,
suspendendo-se o andamento do presente processo até que seja proferida decisão final
no processo administrativo no 19718.000054/200882 (causa prejudicial) e, (ii) após a
decisão no processo administrativo no 19718.000054/200882, homologar as
compensações a que se refere o Despacho Decisório DRF/SOR no 0101/2011, pela
utilização do saldo remanescente apontado no referido processo administrativo.
Requer, a título de diligência, seja oficiado o CARF no sentido de trazer aos autos
cópias completas e integrais do processo administrativo no 19718.000054/200882,
essencial ao deslinde desse feito.
Por fim, requer sejam todas as intimações e decisões endereçadas por via postal ao seu
domicílio, assim como ao seu advogado constituído nos autos.

O Acórdão ora Recorrido (1436.250 – 6 a Turma da DRJ/RPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INCOMPETÊNCIA DAS DRJ.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação de
recurso contra decisão que considerou as compensações não declaradas.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa,
comprovação contábil do valor devido na apuração anual e que referido saldo
negativo não tenha sido utilizado para compensar o imposto de renda devido nos
períodos posteriores àqueles abrangidos no pedido.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.

Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “não basta à interessada alegar o
pagamento a maior ou indevido do tributo, mas também deve trazer, por ocasião do presente
contencioso, provas, lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a
base de cálculo do IRPJ, o saldo negativo de IRPJ apurado e, por conseguinte, os registros
contábeis relativos às compensações do IRPJ devido nos períodos subseqüentes à apuração do
indigitado saldo negativo de IRPJ”.
Ainda, (...) “a pretensão da Recorrente não logra êxito, vez que a informação
prestada em memoriais e tabelas por si só, não dá lastro à pretensão repetitória. Noutras palavras:
a certeza e liquidez de crédito da contribuinte, a título de saldo negativo de IRPJ, não se
exterioriza em razão do quantum do tributo declarado como devido no ano calendário, mas sim
em relação ao quantum mostrado pela contabilidade”.
Por último, (...) “no pedido de restituição apresentado, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para o reconhecimento
pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN)”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 198 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Da questão prejudicial — Da necessidade de suspensão do presente feito:
É imprescindível que o presente caso seja suspenso até o julgamento
definitivo do processo administrativo n° 19718.000054/2008-82, a fim de
evitar decisões conflitantes entre si, pois se o recurso voluntário da
recorrente for julgado procedente, automaticamente as declarações de
compensação e o pedido de restituição referente ao processo em discussão
deverão ser homologados e deferidos.
b) Da apuração de saldo negativo no ano-calendário de 2005: As despesas
não operacionais suportadas pela recorrente no ano de 2005 foram
registradas na conta contábil 346001, como devidamente comprovado por
demonstrativo elaborado nas fls. 810, juntado naqueles autos, conforme
cópia anexa (DOC. N° 15) dos lançamentos no Livro Razão de 2005
(DOC. N° 12).
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

c) Ocorre que, por força de escritura de emissão privada de debêntures (DOC.
N° 17) e instrumento particular de compra e venda de debêntures (DOC.
N° 18), a recorrente transferiu o resultado do ano de 2005 aos seus
debenturistas a título de remuneração daqueles títulos, deduzindo do lucro
tributável essa transferência, nos termos do artigo 462, inciso I, do RIR/99.
d) Tal transferência está apresentada nos lançamentos à conta contábil
320012, como devidamente comprovado nas fls. 827 daqueles autos,
conforme cópia anexa (DOC. N° 19) a partir dos lançamentos no Livro
Razão de 2005 (DOC. N° 12).
e) (...) está provado o equívoco da decisão contida no processo administrativo
n° 19718.000054/2008-82 e, por conseguinte, do acórdão recorrido. Isso
porque, apesar das receitas financeiras terem sido contabilizadas no ativo
diferido, elas compuseram a apuração do IRPJ do ano calendário de 2005.
f) Da compensação do IRRF em 2005: Ao não homologar a compensação
pretendida nos autos do processo administrativo n° 19718.000054/2008-
82, a autoridade fiscal aduziu também a impossibilidade da recorrente
compensar, no ano-calendário de 2005, o IRRF no montante de R$
2.846.273,75, retido por Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes S/A, incidente sobre receitas de remuneração de debêntures
que lhes foram pagas também em 2005, mas cujo crédito foi reconhecido
em 2004.
g) A recorrente reconheceu aquele crédito no ano calendário de 2004, como
devidamente comprovado por demonstrativo elaborado a partir dos
lançamentos no Livro Razão de 2004, nas fls. 924/952 juntadas naqueles
autos, conforme cópias anexas (DOC. N° 22).
h) Da ilegitimidade da revisão da apuração em sede de procedimento de
compensação: As razões postas no recurso voluntário interposto perante o
CARF demonstram o equívoco da autoridade fiscal quanto ao não
oferecimento à tributação das receitas financeiras obtidas pela recorrente
no ano de 2005. Porém, os itens 17, 18 e 19 do Parecer n° 674/2008, que
serviu de fundamento ao indeferimento das compensações naqueles autos,
revelam que a autoridade fiscal pretendeu desqualificar a própria
existência da recorrente e as operações por ela realizadas.
i) Apenas num processo de fiscalização seria possível à autoridade
administrativa desconsiderar a contabilidade e os registros efetuados pela
requerente objeto de análise nos autos do processo administrativo n°
19718.000054/2008-82.
Nunca
na
apreciação
da
declaração
de
compensação.
j) Do pedido: (i) suspender o andamento do presente processo até que seja
proferida decisão final no processo administrativo n° 19718.000054/2008-
82 (causa prejudicial); (ii) subsidiariamente, ante a comprovação da
existência de saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2005, seja
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

deferido o pedido de restituição, pela utilização do saldo remanescente do
crédito apontado no referido processo administrativo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão
proferido pela DRF Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte interposta em face do Despacho Decisório –
DRF/SOR n. 0101/2011, em que foram apreciados o Pedido de Restituição e as Declarações de
Compensação abaixo discriminados, por intermédio dos quais o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar seus débitos
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005.
Em decisão proferida pela DRF Sorocaba – SP em 25/02/2011 – fls. 40/42
(ciência em 30/03/2011), pela inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005
foi INDEFERIDO o PER 35360.97632.100211.1.6.0271-09 e, por ter sido utilizado pelo
contribuinte crédito já não reconhecido pela autoridade competente da RFB, foram consideradas
NÃO DECLARADAS as compensações efetuadas nas seguintes DCOMP:
19804.06339.260310.1.3.024110,
26408.00431.280410.1.3.022887,
35691.25597.310510.1.3.020193,
09986.66143.300610.1.3.020460,
08579.61827.280710.1.3.029610,
24394.48586.290710.1.3.020970
e
34916.62254.310810.1.3.022169.
Para bem delimitar a questão entendo ser imprescindível partir da análise dos
fundamentos do DD, o qual peço vênia para reproduzir na íntegra da sua “fundamentação”:
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

Da análise do r. DD é possível se depreender que, à exceção do PER
35360.97632.100211.1.6.0271-09 que foi indeferida, todas os demais PER/DCOMPS foram
considerados como NÃO DECLARADAS.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

Isto porque, entendeu a DRF que com o demonstrativo do crédito indicado no
PER/DCOMP 14497.73944.050706.1.3.02-1724, constatamos que ela já havia sido tratada no
processo 19718.000054/2008-82, que se encontrava no CARF, em fase de recurso. Sendo assim,
e ainda de acordo com a Instrução Normativa RFB 900/2008, essas Declarações de
Compensação devem ser consideradas NÃO DECLARADAS.
Pois bem, delimitada a questão passo à análise do caso.
Como se verifica do relatório, o crédito objeto do presente processo acaba por ser
o mesmo indicado no PER/DCOMP 14497.73944.050706.1.3.02-1724, controlado no processo
19718.000054/2008-82.
A unidade de origem, verificando que o crédito não havia sido reconhecido (em
que pese objeto de recurso) entendeu que seria o caso de não conhecer das DCOMPs a ele
vinculadas, fulminando o direito de apresentação de manifestação de inconformidade e posterior
recurso voluntário.
Ressalte-se neste particular que, o contribuinte indicou em todas as DCOMPs o
processo de origem do crédito, valor atualizado e saldo de crédito que entendia disponível.
Por sua vez, consta nos autos Recurso Hierárquico (fls. 86-94) mas nenhuma
informação a respeito da sua apreciação.
O PER apresentado no presente processo também corresponde a parcela do
crédito total discutido no PER original.
Outrossim, também não constam dos autos nenhuma informação adicional a
respeito do julgamento do Recurso Voluntário apresentado nos autos do processo n.
19718.000054/2008-82, que controla o mesmo crédito objeto da presente análise.
Ademais, em pesquisa no sistema de jurisprudência disponível a este relator não
localizei acórdão de julgamento do recurso e o andamento processual aponta que o processo
encontra-se finalizado.
Entendo que essas são informações essenciais para análise deste relator à respeito
do presente processo, razão pela qual entendo que o processo deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:

a) Informe se o Recurso Hierárquico de fls. 86 a 94 foi apreciado pela DRF e
qual o resultado do julgamento;
b) Informe a situação em que o processo número 19718.000054/2008-82 se
encontra, bem como se o Recurso Voluntário nele apresentado foi julgado
e o seu resultado, apresentando relatório sintético do processo;
c) Após, dê ciência ao Recorrente pare se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias;
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.884 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720395/2011-24

d) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital